Tribunal: STF
Processo: RE 1544654
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EC N. 103/19. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA. REDUTOR. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Segundo a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 



    2. No caso concreto, a concessão de pensão por morte está sujeita às regras da EC n. 103/2019, pois o instituidor da pensão faleceu em momento posterior à sua vigência. 



    3. Malgrado o art. 24, § 1°, II, da EC n. 103/2019 não vede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte, impõe que seu beneficiário receba o valor integral do benefício mais vantajoso e de apenas uma parte do menos vantajoso, consoante os redutores previstos no § 2°. 



    4. Apelação não provida. Unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso XXXVI; e 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Argumenta que “a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cumulação de benefícios em casos de cargos acumuláveis, deve ser respeitada para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais dos segurados.”



    Ao fim, pede pelo “integral provimento a este Recurso Extraordinário, reconhecendo-se violação de dispositivo constitucional e a divergência jurisprudencial, com a reforma do acórdão do Egrégio Tribunal do Distrito Federal e Territórios, julgando-se procedentes os pedidos autorais e reconhecendo o direito da recorrente à cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte de seu cônjuge, em conformidade com os artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XVI, da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial consolidada na Suprema Corte prevê que deve ser aplicada ao benefício da pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado. Sobre o tema, vide:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.306.514/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/15).



    Ademais, no caso em exame, falecido o instituidor da pensão após a promulgação da EC n° 103/2019, consoante consta do acórdão recorrido, a percepção da pensão por morte pela recorrente, juntamente com os proventos de sua inativação, deve observar o art. 24, §§ 1º e 2º, dessa alteração constitucional. O acórdão, portanto, está em harmonia com esse entendimento. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado que trata especificamente do tema em questão:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA. ACÚMULO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC N. 103/2019. REDUTOR. ART. 24, § 2 º. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE nº 1.510.285/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/12/24).



    Do voto do Relator, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem, que bem aborda a questão:



    “(...) a jurisprudência do Supremo se formou no sentido de que a pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. São ilustrativos desse entendimento os seguintes julgados: RE 1.258.720 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.393.587 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.410.079 AgR-EDv, ministro Dias Toffoli, e ARE 1.483.854 AgR, da minha relatoria.



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu de acordo com essa orientação, uma vez ocorrido o falecimento após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar os redutores previstos no § 2º do mesmo dispositivo. A propósito, veja-se trecho do acórdão:



    A possibilidade de acumulação de aposentadoria com pensão por morte, é inquestionável, independentemente do regime. 



    Aliás, o art. 24, § 1º, II, da EC nº 103/2019, já vigente à época do óbito do instituidor da pensão percebida pela autora, confirmou a licitude desta acumulação, porém, desde que observado o redutor instituído no § 2º; confira-se:



    ‘Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. 



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: 



    [...] 



    II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou 



    [...] 



    § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 



    I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; 



    II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; 



    III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e 



    IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.’



    Como se vê, o inciso II da norma, acima citado, assegura a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge de “um” regime de Previdência, e, portanto, de qualquer regime, com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou RPPS ou decorrente de atividades militares. 



    Dessarte, a acumulação dos proventos concedidos no âmbito do RPPS/União com a pensão civil por morte deixada por seu cônjuge no RPPS/DF é possível; porém, não no valor integral de ambos os benefícios, mas apenas do mais vantajoso e de uma parte do outro.



    Em controvérsia fronteiriça e a redundar na mesma conclusão, cito o ARE 1.475.653 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, do qual extraio a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000. 



    3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 



    4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito.



    5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): “o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)” 



    6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente. 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente